Tribunal: TJES
Processo: 0031910-14.2014.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031910-14.2014.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAXSUEL DE SOUZA GONÇALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0031910-14.2014.8.08.0048

RECORRENTE: MAXSUEL DE SOUZA GONÇALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISO I
e
IV, DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. É

inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

3. Verifica-se que a situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que o recorrente executou a vítima por motivo torpe, considerando ter sido praticado no contexto do tráfico de drogas, e por meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o
modus operandi
com o qual se moveu a execução do fato delituoso foi o ataque repentino à vítima

4
.

Recurso
conhecido e,
no mérito,
não p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0031910-14.2014.8.08.0048

RECORRENTE: MAXSUEL DE SOUZA GONÇALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAXSUEL DE SOUZA GONÇALVES
,

em face da r. decisão (Id. 5368345, vol. 02, pp. 113/118), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 5368345, vol. 02, pp. 140/149) a d. Defesa do denunciado requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, sob o argumento da inexistência de indício suficiente de autoria.

Emerge da inicial acusatória (Id. 5368345, vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 06/7/2012, por volta das 23h30mmin, na Rua da Fartura, Bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra/ES, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo e golpes de pedra contra a vítima Maicon de Oliveira, causando lesões que geraram sua morte

Infere-se dos autos que o denunciado surpreendeu a vítima em via pública com os disparos de arma de fogo, que foram sucedidos pelas pedradas. O motivo do ataque se baseia em desentendimentos oriundos do contexto do tráfico de drogas, o que justificaria a imputação das qualificadoras de motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, considerando, ainda, as circunstâncias do crime.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 5368345, vol. 02, pp. 113/118), o
recorrente fo
i
pronunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Ocorrência (Id. 5368345, vol. 01, p. 35), pelo Laudo de Exame de Projéteis e Microcomparação Balística (Id. 5368345, vol. 01, pp. 15/20) e
pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 5368345, vol. 01, pp. 75/79),

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Em juízo, a testemunha Fabrício Dias de Souza afirma a autoria do fato como sendo a do denunciado (Id. 5368345, videoconferência):

“[...]
QUE é notório no bairro que o autor do crime foi a pessoa conhecida por 'MARCOS BAIANO'
(...) QUE o declarante estava numa casa próxima ao local e chegou a ouvir disparos; QUE inclusive quando foi à rua, ainda pôde ver a vítima caída no chão, pedindo ajuda; QUE o declarante entrou na casa e gritou para que urna vizinha chamasse uma ambulância;
QUE posteriormente tomou conhecimento através de populares, que MARCOS BAIANO retornou e desferiu pedradas na vítima para terminar de mat
á-la
; QUE populares disseram que MARCOS BAIANO e MAIQUINHO estavam passando junto na rua, quando o primeiro, muito alucinado, desferiu disparos de arma de fogo contra o segundo (...) QUE após observar algumas fotos, reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia anexada ao Relatório de cumprimento de ordem de serviço (fl. 37), como sendo a de MARCOS BAIANO citado em suas declarações;
QUE a fotografia reconhecida retrata o nacional MAXSUEL DE SOUZA GONÇALVES, v. MARCOS BAIANO
[...]”.

No mesmo sentido, o Policial Civil Rodrigo de Sousa Gomes em depoimento testemunhal prestado em juízo (Id. Id. 5368345, videoconferência) esclareceu que:

"[...]

QUE confirma que as assinaturas de folhas 46/49 são suas; QUE na época o que a gente fazia era chegar no bairro, tentar ver com pessoas quem era, mas geralmente eles não gostam de se identificar né, morador; QUE o relatório é feito com base no que as pessoas do bairro relatam na diligência;
QUE est
e
ve no bairro e convers
ou
com pessoas; QUE pessoas com alcunha de "BAIANO" eram muitos, mas pesquisando no sistema por "MARCOS BAIANO" deu nele e se eu não me engano ele era lá da região
(
...
)
QUE vimos na Delegacia que "MARCOS BAIANO" já estava sendo investigado em outro inquérito policial
(...) QUE as fotos de folhas 48 são da mesma pessoa, sendo que em uma foto está mais novo e na outra mais velho
[...]"

Logo, pelo que se extrai dos autos, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio, haja vista que testemunhas mencionam sua participação no delito.

Também há elementos que denotam que o delito foi praticado por motivo torpe, em razão de ter sido praticado no contexto do tráfico de drogas, e por meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o
modus operandi
com o qual se moveu a execução do fato delituoso foi o ataque repentino à vítima.

Nesse contexto, "havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. ” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.